Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VERBA SALARIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Evidenciada a ausência de risco de dano e não demonstrada a probabilidade do direito, é de rigor a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.